Tribunal: TJDFT
Processo: 0718402-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Por força do disposto no art. 92 da Lei 9.099/95, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, "aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei". O art. 806, § 2o, do CPP, por sua vez, estabelece que "a falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto."
2. Nos termos do art. 71, Inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo.
3. Dispõe o art. 74, § 1o, do RITRJEDF, que "o comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção."
4. O caput do artigo 74 do Regimento Interno, por sua vez, repetindo disposição trazida pela Lei 9.099/95, determina o prazo de quarenta e oito horas para a realização do preparo, contado da interposição do recurso.
5. Não litigando a parte recorrente sob o pálio da assistência judiciária gratuita e; inexistente a prova do preparo que, no âmbito da justiça local, se compõe de dois recolhimentos (guia de custas iniciais e o preparo recursal) e, deve ser comprovado de forma tempestiva e regular; comparece imperioso o reconhecimento da deserção, a obstar o conhecimento do apelo.
6. No caso em análise, o recorrente apresentou a sua Apelação Criminal, e não comprovou o pagamento integral do preparo recursal deixando de apresentar a respectiva guia de recolhimento das custas processuais iniciais. Assim, se o preparo integral não foi comprovado, o recurso é deserto. Anoto que a guia Id. 18.921.988 e o comprovante de pagamento Id. 18.921.989, referem-se somente ao preparo.
7. Cito precedente: (Acórdão no 947.599, Proc.: 2016.01.1.014412-7 APJ, Caso: Lairson Giesel versus Ricardo Marques Barreto; Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 14/06/2016, Publicado no DJE: 16/06/2016. Pág.: 418/421)
8. Recurso NÃO CONHECIDO. Decisão mantida.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10%(dez por cento) do valor atualizado da causa (Id. 18.921.228), a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.